Tribunal: TJMT
Processo: 1038145-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038145-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), CAETANO ROTTILI - CPF: 190.376.600-10 (AGRAVANTE), LUCIANO PEREIRA FERREIRA - CPF: 026.859.381-76 (AGRAVADO), LEONARDO ROS ORTIZ - CPF: 034.897.301-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo de Instrumento. Distribuição do Ônus da Prova. Ação de Rescisão Contratual. Obrigação de Pagar. Pagamento como Fato Extintivo do Direito do Autor. Decisão Saneadora. Inexistência de Inversão Indevida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual, na qual se discute o inadimplemento de contrato de cessão de cotas sociais. A Juíza singular, ao proferir decisão saneadora, atribuiu ao requerido o ônus de provar o pagamento integral das cotas, com fundamento no artigo 373, inciso II, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da distribuição do ônus probatório determinada pelo Juiz
a quo
, especialmente quanto à imputação ao requerido do dever de comprovar o adimplemento integral das obrigações contratuais assumidas na cessão de cotas sociais.

III. Razões de decidir

3. O pagamento é fato extintivo do direito alegado pelo autor e, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao requerido comprová-lo.

4. A cláusula de quitação geral constante da 10ª Alteração Contratual, embora relevante, não afasta a necessidade de produção de prova documental do pagamento, especialmente diante da controvérsia sobre a efetiva realização dos depósitos ou transferências.

5. A alegação de que a decisão impõe ao requerido prova diabólica não prospera, pois se trata de prova de fato positivo o pagamento, que ordinariamente deixa rastros documentais.

6. A cláusula contratual de quitação será oportunamente analisada no mérito, não sendo suficiente, por si só, para deslocar o ônus da prova.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Compete ao requerido comprovar o pagamento integral de obrigação contratual quando tal fato é alegado como extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2. A existência de cláusula contratual de quitação não afasta, por si só, a necessidade de produção de prova documental do pagamento quando há controvérsia fática sobre a efetiva adimplência."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1665840/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.08.2019, DJe 30.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Caetano Rottili
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Negócio Jurídico n. 1030336-24.2024.8.11.0041, ajuizada por
Luciano Pereira Ferreira
.

A Juíza singular, na decisão de saneamento proferida em 25/07/2025,
após rejeitar preliminares, fixar os pontos controvertidos, determinou que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao requerido o ônus de comprovar o pagamento integral das cotas.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão inverteu indevidamente o ônus da prova, violando o art. 373, inciso II, do CPC, pois já comprovou o pagamento mediante cláusula de quitação ampla e irrevogável constante da 10ª Alteração Contratual.

Alega que está sendo compelido a produzir prova diabólica (fato negativo) e que incumbe ao autor demonstrar vício de consentimento para desconstituir a quitação.

Requer o provimento integral do Agravo para declarar a nulidade da inversão do ônus da prova; restabelecer a regra estática de distribuição probatória, impondo ao autor o ônus de comprovar o inadimplemento; reconhecer a validade e eficácia plena da cláusula de quitação constante da 10ª Alteração Contratual; e declarar a violação aos princípios constitucionais processuais.

O pedido liminar foi indeferido (Id.

326137890).

Contraminuta apresentada pelo agravado defende a correção da decisão, sustentando que o ônus de provar o pagamento é do devedor e que a cláusula genérica de quitação não dispensa a demonstração efetiva do pagamento, especialmente quando há negativa expressa do credor (Id. 332289378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Caetano Rottili
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que determinou a distribuição do ônus probatório em decisão de saneamento, atribuindo ao requerido o encargo de comprovar o pagamento integral das cotas sociais objeto da Ação de Rescisão Contratual de Negócio Jurídico n. 1030336-24.2024.8.11.0041, ajuizada por
Luciano Pereira Ferreira
.

Nos autos principais, Luciano Pereira Ferreira alegou que, em dezembro/2021, pressionado por dificuldades financeiras, negociou com o requerido a venda de suas cotas sociais pelo valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e o requerido pagou apenas R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como não efetuou os demais pagamentos, configurando inadimplemento contratual.

A Juíza singular, após rejeitar preliminares, fixou os pontos controvertidos e determinou que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao requerido o ônus de comprovar o pagamento integral das cotas.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão violou o art. 373, II, do CPC, ao inverter indevidamente o ônus da prova.

Afirma que já comprovou documentalmente a quitação integral mediante a 10ª Alteração Contratual da empresa Agrícola Mesopotâmia Ltda., em cuja cláusula segunda o próprio agravado reconheceu ter recebido a totalidade de seus haveres e direitos societários, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Alega que tal disposição contratual constitui prova inequívoca do adimplemento, possuindo eficácia liberatória plena.

Sustenta que a exigência de nova comprovação do pagamento configura verdadeiro ônus diabólico, sendo compelido a provar fato negativo.

Argumenta que o autor, na condição de empresário experiente, possui plena capacidade de produção probatória e dispõe de meios idôneos para comprovar eventual inadimplemento.

Contraminuta apresentada por Luciano Pereira Ferreira, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que distribuiu o ônus da prova nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

O recurso não merece prosperar. A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão saneadora que determinou incumbir ao requerido o ônus de comprovar o pagamento integral das cotas sociais cedidas.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 373 a regra geral de distribuição do ônus da prova, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, o autor ajuizou ação de rescisão contratual, na qual alegou inadimplemento no pagamento das cotas sociais cedidas, tratando-se de alegação de descumprimento de obrigação de pagar.

O pagamento configura, inequivocamente, fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 320 do Código Civil, que dispõe que a quitação sempre poderá ser dada por instrumento particular, designando o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante.

Considerando que o pagamento é fato extintivo do direito do autor, incumbe ao requerido o ônus de comprová-lo, aplicando-se perfeitamente a regra do art. 373, inciso II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que:

(...) 2. O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução,
é do devedor
, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado.
3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1665840 DF 2017/0079310-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019).

Portanto, a decisão recorrida aplicou corretamente a regra estática de distribuição do ônus probatório prevista no ordenamento jurídico, não havendo qualquer inversão indevida.

O Agravante sustenta que a existência de cláusula de quitação ampla e irrevogável na 10ª Alteração Contratual é suficiente para comprovar o pagamento, dispensando-o de qualquer outra prova. Tal argumentação, contudo, não afasta o ônus probatório que lhe incumbe.

É certo que a cláusula de quitação constitui elemento probatório relevante, todavia, quando o credor contesta expressamente a quitação, alegando que não recebeu os valores devidos e que a alteração contratual foi firmada mediante promessa de pagamento futuro não cumprida, cria-se controvérsia fática que demanda dilação probatória.

No caso concreto, há alegações recíprocas e contraditórias, pois o requerido alega que pagou R$ 4.000.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) e apresenta cláusula de quitação, enquanto o autor alega que recebeu apenas R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e que a alteração contratual foi firmada como garantia, mediante promessa de pagamento futuro não cumprida.

Diante dessa situação, é necessário que o requerido demonstre, mediante provas concretas e documentais, o efetivo pagamento alegado, tais como comprovantes de transferência bancária, recibos, cheques compensados ou notas fiscais. A existência de cláusula genérica de quitação, não dispensa a produção de prova documental do pagamento.

O Agravante alega que foi compelido a produzir prova diabólica, ou seja, prova de fato negativo. A alegação não procede. O que se está exigindo do réu não é a prova de que não pagou, mas sim a prova de que efetivamente pagou, tratando-se de fato positivo.

O pagamento é ato que gera documentação, tais como transferências bancárias, cheques, recibos, notas fiscais ou comprovantes diversos, sendo prova documental de fácil produção pelo devedor que efetivamente adimpliu sua obrigação.

A verdadeira prova diabólica seria exigir do credor a demonstração de que não recebeu os valores, comprovando fato negativo, sendo exatamente para evitar essa situação que o ordenamento jurídico atribui ao devedor o ônus de provar o pagamento.

Por derradeiro, cumpre destacar que a análise da validade e eficácia da cláusula de quitação é questão de mérito que será apreciada pelo Juiz singular após a instrução probatória.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho na íntegra a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026